Tribunal: TJMT
Processo: 1018229-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018229-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteia a restituição de valores pagos a segurada em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos equipamentos da consumidora e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos da CF/1988 e do CDC, sendo imprescindível, contudo, a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem natureza unilateral, carecem de detalhamento metodológico e não identificam, de forma precisa, a origem dos danos, revelando-se insuficientes para comprovar a falha na prestação do serviço.

5. Os relatórios técnicos da concessionária indicam a normalidade do fornecimento de energia na data do evento, inexistindo registro de oscilações ou interrupções na rede elétrica.
6. A ausência de preservação dos equipamentos sinistrados inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, comprometendo a produção de prova essencial e implicando assunção do risco probatório pela autora.
7. A insuficiência do conjunto probatório impede a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem rigor metodológico são insuficientes para demonstrar o nexo causal. 3. A não preservação dos bens danificados, impedindo a realização de perícia, inviabiliza a comprovação do direito à indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no
1001971-91.2023.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento no 1018229-45.2024.8.11.0041
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, defendendo a reforma integral da sentença, alegando, em síntese, que os laudos técnicos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar o nexo causal, por atestarem a origem elétrica dos danos; sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária; afirma que caberia à requerida comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, inclusive à luz de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; argumenta pela desnecessidade de prova pericial e pela irrelevância do descarte dos equipamentos; e, ao final, requer a condenação da apelada ao ressarcimento do valor pleiteado, com inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 357661935)

Foram apresentadas
contrarrazões
pela apelada, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal, a fragilidade dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora, a inexistência de qualquer anormalidade na rede elétrica na data do evento, conforme relatórios técnicos, bem como a inviabilização da prova pericial em razão da conduta da autora ao não preservar os equipamentos danificados. (ID. 357661939)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,

movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 31.331,58, valor despendido a título de indenização securitária paga à sua segurada, sob o argumento de que equipamentos eletroeletrônicos teriam sido danificados em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 30/10/2023.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...) A relação jurídica subjacente é de consumo, operando-se a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor (segurado), nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC.

Para que surja o dever de indenizar, a autora deve comprovar: (i) a conduta da ré (falha na prestação do serviço); (ii) o dano suportado; e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em tela, a ocorrência do dano e o pagamento da indenização securitária restaram comprovados pelos documentos anexos à inicial. O cerne da controvérsia reside na existência do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e o fornecimento de energia elétrica pela ré.

A autora fundamenta sua pretensão em laudos técnicos particulares (produzidos pela empresa "E.A Tecnologia e Consultoria"), que atribuem os danos a descargas elétricas/oscilações. Contudo, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

Por outro lado, a ré apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema de monitoramento (ID 176246287), elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

Tais documentos demonstram que, na data do evento (30/10/2023), para a Unidade Consumidora em questão (UC 3210046) e para o transformador que a atende, não houve registro de perturbação no sistema elétrico (interrupções, oscilações ou manobras na rede).

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, ela não é integral. O nexo causal deve ser demonstrado.

Verifica-se que a autora, ao proceder à regulação do sinistro e autorizar o reparo ou substituição dos bens, desfez-se dos equipamentos ou permitiu que fossem alterados, inviabilizando a realização de perícia técnica judicial – prova que seria fundamental para contrapor os relatórios técnicos apresentados pela concessionária.

Ao ajuizar a ação regressiva baseada apenas em laudos unilaterais e genéricos, privando a parte ré (e o Juízo) da possibilidade de verificação técnica real sobre a causa da queima dos aparelhos, a autora assumiu o risco probatório.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que, havendo prova técnica da concessionária atestando a normalidade da rede e impossibilidade de perícia por descarte dos bens pela seguradora, rompe-se o nexo causal ou, ao menos, não se desincumbe a autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

(TJ-SP - Apelação Cível: 10586374920228260100 Ribeirão Preto, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 06/02/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

Ademais, os laudos apresentados pela autora (ID 154667436 e seguintes) são padronizados e pouco detalhados tecnicamente quanto à dinâmica elétrica que teria atingido os componentes internos, limitando-se a afirmar a ocorrência de descarga elétrica, o que fragiliza sua força probante frente aos relatórios sistêmicos da ré.

Portanto, diante da prova técnica apresentada pela ré indicando a normalidade do fornecimento e do pedido da própria parte autora pelo julgamento antecipado da lide, forçoso reconhecer que não restou comprovado o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever de indenizar.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...)”. (357661933)

Pois bem.

A controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da apelada.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária requerida.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a especificação de provas, momento em que a apelante informou que os equipamentos sinistrados foram substituídos ou descartados, impedindo a realização de exame técnico imparcial.

Embora a empresa apelante tenha apresentado laudos de assistência técnica pelo segurado, extrai-se dos documentos juntados em ID`s. 357661910 – pág. 16, extrai-se que não é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária.

Ora, o laudo é genérico, limitando-se a apontar como causa dos danos
“descarga elétrica”,
sem especificar se tal evento decorre de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais, não consta qualquer indicação da qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os referidos laudos, o que compromete sua credibilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível no 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Não prospera, igualmente, a tese da apelante no sentido de que normas regulatórias — como o PRODIST/ANEEL — seriam suficientes para suprir a deficiência probatória. As normas estabelecem parâmetros procedimentais e administrativos, mas não afastam a necessidade de comprovação concreta do nexo causal no caso específico submetido ao Judiciário.

A respeito do
Incidente de Demandas Repetitivas
julgado pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, mencionado pela apelante, é importante observar que, embora possa
servir como parâmetro interpretativo
,
não possui efeito vinculante
nesta jurisdição e não tem o condão de suprir as deficiências probatórias específicas deste caso concreto.

É importante ressaltar que, embora o ônus da prova possa ser dinamizado em determinadas situações, essa possibilidade não exime a parte autora de apresentar um mínimo de elementos probatórios que sustentem sua pretensão. No caso dos autos, a apelante
não se desincumbiu desse ônus mínimo
.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, pois não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026